Tribunal: CARF
Processo: 11516.005426/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005426/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HORÁCIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Para tal, é necessário que seja comprovado pela apresentação da
decisão judicial com memória de cálculo no qual conste a quantidade de meses
e os valores mensais do pedido na ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005426/2008-21
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005426/2008-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 13.969,89, pagos através da Caixa Econômica Federal,
resultando em imposto suplementar de R$ 1.621,08.
Argumenta, em síntese, que seriam rendimentos isentos porque obtidos através de ação
judicial.
Em obediência ao disposto na IN RFB no 1.061 de 04/08/2010 e da NE Cofis/Codac no
03/2010, o lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora,
que o manteve integralmente, uma vez que, intimado, o impugnante não apresentou
cópias dos autos judiciais.
Apresentou então impugnação suplementar. Contesta a tempestividade do lançamento e
informa que na ação judicial questionava a tributação de verbas indenizatórias. O
lançamento não poderia ser efetuado enquanto a questão estivesse sub judice. Mesmo
que estas parcelas pudessem ser consideradas rendimentos tributáveis, não caberia o
lançamento, pois, se fossem pagas tempestivamente, situar-se-iam na faixa de isenção
mensal. Este seria o entendimento do Tribunal Superior de Justiça, que já teria também
se consolidado administrativamente com o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado
por despacho do Ministro da Fazenda de 11/05/2009, onde se recomenda a desistência
das ações judiciais que tratem da tributação dos rendimentos pagos acumuladamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos pagos através da Caixa Econômica
Federal
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O recorrente requer que o cálculo do imposto de renda seja feito pelo regime de
competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005426/2008-21

A DRJ considerou a impugnação improcedente, manifestando sobre a matéria, na
seguinte forma, grifo nosso:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O lançamento é tempestivo porque, referindo-se ao exercício 2006, foi efetuado em
2008, ou seja, dentro do prazo regulamentar de cinco anos.
O impugnante, apesar de intimado, não apresentou cópias dos autos judiciais que
comprovem as suas alegações, que ademais são ilógicas. Se a justiça determinou o
pagamento destas verbas, a questão não mais se encontra sub judice, pelo menos no que
a elas diz respeito. Não comprova nem mesmo que o os rendimentos se referem à ação
judicial que menciona, não se podendo sequer excluir a possibilidade de que sejam
honorários advocatícios, uma vez que ele próprio admite que "possui inúmeros
processos judiciais em curso, em vários estados brasileiros, às vezes como parte ou
então como patrocinador de causas, posto que advogado militante" (fls. 35).
E mesmo que fossem rendimentos do trabalho pagos acumuladamente, o fato gerador
do imposto de renda ocorre no mês do pagamento efetivo, incluindo os juros e
atualização monetária, como dispõe art. 56 do Decreto n° 3.3000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
O ato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a que se reporta o
impugnante já teve os seus efeitos administrativos afastados pelo PGFN/CRJ/No
2.331/2010, de 26 de outubro de 2010, que concluiu pela suspensão das medidas
propostas pelo Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009 até que a questão seja apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Intimado, fls. 37-41, a apresentar “Sentença judicial transitada em julgado relativo
ao processo judicial, agravo de., instrumento n° 704857 no Superior Tribunal de Justiça,
precatório ri 0 42.022/AL”, o contribuinte manifestou-se pela impossibilidade de apresentação da
mesma.
Em decisão, por meio de Termo Circunstanciado (fl 40), foi indicado, pelo
notificante, pela manutenção do lançamento, da seguinte forma, grifo nosso:
Ressalte-se, de pronto, que, à vista dos elementos constitutivos dos autos, não assiste
razão ao impugnante. Isso porque, ele apresentou apenas o relatório de.
acompanhamento judicial. A o ser intimado (Intimação 380/2011 e 189/2012) a
apresentar sentença judicial transita em julgado, agravo de instrumento e precatório n°
42.022/AL, limitou-se a informar que segundo a entidade sindical tais documentos não
constam de seus arquivos, posto que em conformidade com a legislação própria, o prazo
para a guarda dos mesmos era de cinco anos, pelo que prospera o lançamento, constante
da retro mencionada Notificação de Lançamento.
Portanto, o contribuinte não comprovou tratar-se de rendimentos recebidos
acumuladamente por decisão da justiça do trabalho.
Neste caso, mantém-se o lançamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005426/2008-21

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 121
DF CARF MF
Original